Tribunal: TCU
Processo: 019.268/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Sra. Brasilina Campos Moreira contra o Acórdão de Relação 7.838/2022  Segunda Câmara (Ata 40/2022).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Brasilina Campos Moreira contra o Acórdão de Relação 7.838/2022 - Segunda Câmara (Ata 40/2022). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, em razão de sua intempestividade; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU; e 9.3. encaminhar os autos ao gabinete do Exmo. Sr. Ministro Vital do Rêgo, relator do Pedido de Reexame de peça 12.